Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-14.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL 1000665-14.2018.8.11.0025
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JUCYER FERNANDES DE SOUZA
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi remetido para esta instância superior de forma equivocada, uma vez que há embargos de declaração opostos pendente de julgamento.
Com essas considerações, determino a devolução do feito à comarca de origem para que sejam julgados os embargos de declaração opostos no id. 28192211.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora